Tribunal: TJDFT
Processo: 0704502-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704502-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO VACILES BILACCHI JUNIOR AGRAVADO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O A agravada JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL pede o adiamento do julgamento deste agravo de instrumento, designado para o dia 05/08/2020, às 12h, ao argumento de que, em 12/05/2020, foi proferida decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial, determinando-se, ainda, na forma do artigo 6o, caput e § 4o, da Lei no 11.101/05, a suspensão de todas as ações e execuções contra as recuperandas. Sem razão. De início, a decisão não é nova, tendo sido proferida há quase três meses, em 12/05/2020, não havendo motivo para sua apresentação um dia antes do início do julgamento deste recurso. Ademais, a notícia acerca da recuperação judicial da agravada consta dos autos, tendo sido inclusive informada em contrarrazões, de modo que o deferimento do processamento da recuperação judicial não justifica o adiamento do julgamento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 18363405. Publique-se. Intime-se. Aguarde-se o encerramento do julgamento. Brasília, D.F., 5 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator